Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECLAMAÇÃO. IMPROCEDENTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Reclamação criminal ajuizada em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, formulado em desfavor do ex-namorado da reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a presença dos requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência em favor da reclamante; (ii) examinar pedido de concessão da gratuidade de justiça quando não houve condenação ao pagamento de custas pelo Juízo singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal é admitida, na forma do artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência.
4. Não se vislumbrando nas condutas do suposto ofensor situação de violência física ou psicológica que justifique o deferimento das medidas protetivas requeridas, deve ser mantida a decisão que as indeferiu.
5. Deve ser julgado prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de justiça quando não há, na decisão recorrida, condenação da parte ao pagamento de despesas processuais.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232; Lei no 11.340/2006, art. 22.